Tribunal: TJES
Processo: 0001383-57.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001383-57.2014.8.08.0023

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: LUCIANA NEVES COSTA MEI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS MUNICIPAIS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GUIAS DE RECOLHIMENTO. FATO GERADOR ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC Nº 147/2014. IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Iconha/ES e remessa necessária contra sentença que extinguiu a execução fiscal nº 0001383-57.2014.8.08.0023, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos tributários cobrados com fundamento na isenção prevista no § 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006, com a redação da LC nº 147/2014. Os créditos dizem respeito às taxas municipais de localização e funcionamento, guia de recolhimento e vigilância sanitária, relativas aos exercícios de 2012 e 2013, lançadas em face de empresa constituída na forma de Microempreendedor Individual (MEI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção tributária prevista no § 3º do art. 4º da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, aplica-se retroativamente a fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2012 e 2013; e (ii) estabelecer se é exigível o crédito tributário cobrado em execução fiscal com base na legislação vigente à época dos fatos geradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio tempus regit actum rege a incidência da norma tributária, de modo que os fatos geradores das taxas ocorridos em 2012 e 2013 devem ser analisados à luz da legislação vigente à época, que não previa isenção ampla para os tributos cobrados.

A isenção prevista no § 3º do art. 4º da LC nº 123/2006, introduzida pela LC nº 147/2014, somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos geradores, não podendo retroagir para alcançar débitos anteriores, conforme o art. 150, III, “a”, da CF/1988 e o art. 144 do CTN.

A legislação municipal aplicável ao período (Lei Municipal nº 681/2011) previa isenção apenas para os custos relativos à abertura do empreendimento, não abrangendo taxas de renovação anual de funcionamento, vigilância sanitária ou guias de recolhimento nos exercícios posteriores.

A r. sentença recorrida contrariou a legislação vigente ao tempo dos fatos geradores e o princípio da legalidade tributária, devendo ser anulada para reconhecimento da exigibilidade do crédito tributário e prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A isenção tributária prevista na LC nº 147/2014 não retroage para alcançar fatos geradores anteriores à sua vigência.

A legislação aplicável aos fatos geradores ocorridos em 2012 e 2013 não previa isenção para as taxas de funcionamento, vigilância sanitária e guias de recolhimento exigidas de microempreendedores individuais.

O crédito tributário constituído com base em legislação vigente à época dos fatos geradores é exigível, ainda que posteriormente sobrevenha norma isentiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “a”; CTN, art. 144; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º (com redação da LC nº 147/2014); Lei Municipal nº 681/2011, art. 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000014-35.2017.8.08.0023, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
d
e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra
a r.
sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha/ES
nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
LUCIANA NEVES COSTA MEI
.
que
declarou a inexigibilidade do título executivo que embasava a execução fiscal, relativa à cobrança de taxas municipais oriundas da Certidão de Dívida Ativa nº 379/2014, referente aos anos de 2012 e 2013, com fundamento na aplicação do art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014, a qual prevê a desoneração do Microempreendedor Individual (MEI) do pagamento de taxas de localização e funcionamento.

Em consequência, extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais, sem verba honorária sucumbencial, em razão da ausência de lide.

Em suas razões (
ID
10683868), o Município de Iconha: (a) sustenta que o débito exequendo remonta ao ano de 2016, período em que a legislação municipal (Lei nº 681/2011) previa isenção apenas das taxas relacionadas à abertura de empresa, não abrangendo os exercícios subsequentes; (b) argumenta que a isenção instituída pela LC nº 123/2006 não pode ser interpretada para abranger tributos municipais, uma vez que a União não possui competência para instituir isenções de tributos municipais, nos termos do art. 151, III, da Constituição Federal; (c) defende a inaplicabilidade da legislação federal ao caso concreto, enfatizando a competência do Município para disciplinar matéria tributária local; (d) afirma que a sentença ofendeu o princípio da legalidade administrativa e o art. 145, II, da CF, ao afastar a legislação local vigente à época dos fatos geradores; (e) impugna a condenação ao pagamento das custas processuais, alegando violação ao art. 39 da Lei nº 6.830/1980, que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para afastar a condenação em custas e permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão meritória reside na apuração de qual diploma normativo deve reger a cobrança das taxas municipais em face da empresa executada, constituída sob a forma de Microempreendedor Individual. A r. sentença de primeiro grau fundamentou a extinção do feito na ampla isenção prevista no § 3º do artigo 4º da Lei Complementar nº 123/2006, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, encampando entendimento jurisprudencial que estende tal benefício às taxas de fiscalização de funcionamento.

Conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 379/2014 e do detalhamento do débito constante no ID 10683857, os créditos tributários executados referem-se à "Taxa de Localiz. e Funcionam.", "Guia de Recolhimento" e "Vigilancia Sanitaria", cujos fatos geradores ocorreram nos anos de 2012 e 2013.

O Município Apelante invoca, com razão, o princípio
tempus regit actum
. Os fatos geradores das taxas em questão ocorreram nos exercícios de 2012 e 2013. Àquela época, a Lei Municipal nº 681/2011, em seu artigo 8º, parágrafo único, previa isenção tão somente para os custos relativos à abertura do empreendimento, como inscrição, registro, alvará e licença. Não havia previsão de isenção para as taxas de renovação anual de funcionamento, vigilância sanitária ou guias de recolhimento para os exercícios subsequentes à abertura.

A Lei Complementar nº 147/2014, que ampliou a isenção para abranger os custos de funcionamento, foi publicada em 07 de agosto de 2014, ou seja, após a ocorrência dos fatos geradores das taxas em 2012 e 2013. A legislação tributária rege-se pelo princípio da irretroatividade da lei tributária, conforme os artigos 150, III, “a” da Constituição Federal e 144 do Código Tributário Nacional.

Desse modo, a isenção mais ampla introduzida pela LC nº 147/2014 e pela Lei Municipal nº 948/2017 (que alterou a Lei nº 681/2011 para prever a isenção total a partir de 2017) não pode retroagir para desonerar débitos anteriores à sua vigência. Nesse sentido já se manifestou essa
Colenda Terceira
Câmara:

[...] 1. Ao se observar a CDA (nº 01/2016) que embasa esta Execução Fiscal, é possível verificar que os tributos cobrados se referem aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013.
Ocorre que a benesse utilizada pelo juízo de origem a fim de justificar a inexigibilidade do título executivo – redução a zero de determinados custos, dentre eles os referentes a taxas de fiscalização de funcionamento – somente foi implementada a partir da entrada em vigor das alterações à Lei Complementar nº 123/2006 promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014. 2. Destarte, somente se poderia falar em cobrança indevida de taxa de localização e funcionamento caso essa referisse a período posterior a 2014, quando entraram em vigor as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular processamento do feito. (Apelação Cível nº 5000014-35.2017.8.08.0023, Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/10/2024).

Dessa forma, a r. sentença, ao declarar a inexigibilidade do crédito, contraria a legislação municipal vigente à época dos fatos geradores e a autonomia tributária do Município, devendo ser reformada para reconhecer a exigibilidade do crédito tributário, prejudicando-se, portanto, a análise das demais teses, a saber, a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e da Remessa Necessária para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para ANULAR
a r. sentença
recorrida.
Em consequência,
reconheço
a exigibilidade do título executivo e, por conseguinte,
determino o prosseguimento
da Execução Fiscal nº 0001383-57.2014.8.08.0023 e
excluo a condenação do Município de Iconha ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para ANULAR
a r. sentença
recorrida.
Em consequência,
reconhecer
a exigibilidade do título executivo e, por conseguinte,
determinar o prosseguimento
da Execução Fiscal nº 0001383-57.2014.8.08.0023 e
excluir a condenação do Município de Iconha ao pagamento das custas processuais
.